Tribunal: STF
Processo: HC 150710
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO – INADMISSIBILIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO – VIABILIDADE.
COMPETÊNCIA – SUPREMO – USURPAÇÃO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Guariba/SP, no processo nº 0200531-72.2010.8.26.0222, condenou o paciente a 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 1.386 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos artigos 33 (tráfico de drogas) e 34 (petrechos para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006, 14 (porte ilegal de arma de uso permitido) e 16, parágrafo único, inciso IV (posse irregular de arma de fogo com numeração suprimida), da Lei nº 10.826/2003 e 244-B (corrupção de menores) da Lei nº 8.069/1990.
    A Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa.
    Formalizado recurso especial, a Presidência da Seção Criminal, considerada a prescrição, assentou a extinção da punibilidade do paciente no tocante aos delitos versados nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006, 14 da Lei nº 10.826/2003 e 244-B da Lei nº 8.069/1990. Relativamente às infrações definidas nos artigos 34 da Lei nº 11.343/2006 e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, deixou de admitir o recurso.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Presidente não conheceu do agravo nº 970.523. A Sexta Turma inadmitiu agravo regimental. A Vice-Presidência, observada a sistemática da repercussão geral, tendo em vista o decidido, pelo Supremo, nos agravos de instrumento nº 791.292 e 748.371, relator ministro Gilmar Mendes, e no recurso extraordinário nº 598.365, relator ministro Carlos Ayres Britto, negou seguimento a recurso extraordinário. A Corte Especial não conheceu de agravo visando a sequência. Ante erro grosseiro na protocolação do recurso, determinou fosse certificado o trânsito em julgado.
    Os impetrantes sustentam configurado constrangimento ilegal, consistente na inadmissão, pela Corte Especial, do agravo em recurso extraordinário. Afirmam usurpada a competência do Supremo. Ressaltam que o extraordinário e o agravo atenderam aos requisitos de admissibilidade, apontando violados os artigos 5º, incisos LV e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Realçam inadequada a condenação do paciente em razão do delito previsto no artigo 34 da Lei de Drogas, tendo-o como absorvido pelo tráfico. Enfatizam haver ilegalidade na imposição do regime fechado, dizendo-o lastreado na gravidade abstrata dos crimes.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão do titulo condenatório até o julgamento da impetração. No mérito, buscam seja o agravo em recurso extraordinário remetido ao Supremo.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em virtude da existência de pronunciamentos do Supremo, formalizados a partir do instituto da repercussão geral, acerca das controvérsias suscitadas no extraordinário, a este negou seguimento. A Corte Especial, ressaltando o não cabimento, não conheceu do agravo interposto e determinou fosse certificado o trânsito em julgado.
    A decisão mediante a qual, observada a sistemática da repercussão, negado seguimento a recurso extraordinário, é passível de ser impugnada por meio de agravo interno, a teor do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Inadequada é a interposição de agravo com a finalidade de dar sequência ao extraordinário, cuja formalização constitui erro grosseiro. Ante o quadro, mostrou-se viável a certificação da preclusão maior, porquanto recurso inadmissível revela-se insuscetível de impedir a formação da coisa julgada. Precedentes: habeas corpus nº 150.718, Primeira Turma, de minha relatoria; e habeas corpus nº 113.559, Segunda Turma, relator ministro Gilmar Mendes.
     O Código de Processo Civil prevê, no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, a competência do Presidente ou Vice-Presidente do tribunal recorrido para negar seguimento a recurso extraordinário cuja controvérsia envolva matéria em relação a qual o Supremo tenha assentado a inexistência de repercussão geral ou que se revele em conformidade com pronunciamento do Tribunal submetido à sistemática. A observância do regime de repercussão geral constitui ato inserido nas atribuições do Tribunal de origem, não caracterizando usurpação da competência do Supremo. Precedentes: questão de ordem no agravo de instrumento nº 760.358, Pleno, relator ministro Gilmar Mendes; e agravo regimental na reclamação nº 24.885, Primeira Turma, relator ministro Luiz Fux.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator